Tribunal: TJSP
Processo: 0006040-34.2021.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – CUSTAS FINAIS
- Condenação do banco executado ao pagamento das custas finais, nos termos estipulados no inciso III, artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003, cujo percentual é de 2%, como a sucumbência foi definida de forma recíproca (50% das custas e despesas processuais), acertado o percentual determinado pelar r. Primeira Instância ao

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – CUSTAS FINAIS
- Condenação do banco executado ao pagamento das custas finais, nos termos estipulados no inciso III, artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/2003, cujo percentual é de 2%, como a sucumbência foi definida de forma recíproca (50% das custas e despesas processuais), acertado o percentual determinado pelar r. Primeira Instância ao arbitrar em 1% e não em 2% como previsto na Lei (Artigo 4° - O recolhimento da taxa judiciária será feito da seguinte forma: (...) III - 2% (dois por cento) sobre o valor da causa no momento da distribuição da execução de título extrajudicial; (NR) - Inciso III com redação dada pela Lei n° 17.785, de 03/10/2023. Cabendo a diferença do pagamento das custas ao credor. RECURSO NÃO PROVIDO.